Tribunal: TJMT
Processo: 1005373-75.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005373-75.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração judicial, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), GIRA, GESTAO INTEGRADA DE RECEBIVEIS DO AGRONEGOCIO LTDA. - CNPJ: 26.365.595/0001-72 (EMBARGANTE), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), PAULO RENATO DUARTE - CPF: 003.849.221-04 (EMBARGADO), PATRICIA CRISTINA QUEIROZ DUARTE - CPF: 033.182.991-62 (EMBARGADO), MARIANA RIBEIRO SERAFIM DA SILVA VIEIRA BARROS - CPF: 711.560.461-49 (ADVOGADO), HIGARA HUIANE CARINHENA VANDONI DE MOURA - CPF: 217.931.778-64 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), B.C.S ADMINISTRACAO JUDICIAL CONSULTORIA EMPRESARIAL E PERICIAS LTDA - CNPJ: 44.489.719/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1005373-75.2024.8.11.0000 – Rondonópolis

Agravante:
Gira, Gestão Integrada de Recebíveis do Agronegócio Ltda.

Agravados:
Paulo Renato Duarte e outra

E M E N T A

RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO DETERMINANDO A SUSPENSÃO DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO DE GRÃOS PROFERIDO PELO JUÍZO DO FEITO EXECUTIVO QUE TRAMITA NA COMARCA DE UBERLÂNDIA/MG – SUSCITADO CONFLITO DE COMPETÊNCIA – DECISÃO DO STJ DECLARANDO A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PARA PROSSEGUIR COM O FEITO – DECISÃO POSTERIOR DETERMINANDO O PROSSEGUIMENTO DA BUSCA E APREENSÃO DA SOJA – PERDA DO OBJETO – AGRAVO PREJUDICADO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

No caso, foi proferida decisão nos autos da recuperação judicial determinando a suspensão do cumprimento do mandado de busca e apreensão oriundo da ação de execução no 5015466- 37.2023.8.13.0702, em trâmite na 8a Vara Cível da Comarca Uberlândia/MG, contudo, o Juízo do feito executivo suscitou conflito positivo de competência junto ao STJ, que declarou a competência do mesmo para prosseguir com a demanda executiva, motivo pelo foi proferido novo decisum determinando o prosseguimento da busca e apreensão em questão, resultando na perda superveniente do interesse recursal, estando prejudicado o seguimento do agravo de instrumento interposto pela parte.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1005373-75.2024.8.11.0000 – Rondonópolis

Agravante:
Gira, Gestão Integrada de Recebíveis do Agronegócio Ltda.

Agravados:
Paulo Renato Duarte e outra

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Gira, Gestão Integrada de Recebíveis do Agronegócio Ltda., em face da r. decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 4a Vara da Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos ação de recuperação judicial requerida por Paulo Renato Duarte e outra, antecipou os efeitos do período de blindagem, ordenando a suspensão do curso da prescrição e de todas as ações ou execuções propostas contra os autores, na forma do art. 6o, da Lei n. 11.101/05, determinando, ainda, a suspensão do cumprimento do mandado de busca e apreensão oriundo da ação de execução n. 5015466-37.2023.8.13.0702, em trâmite na 8a Vara Cível da Comarca Uberlândia/MG, objeto da Carta Precatória n. 1000228- 03.2024.8.11.0044, em trâmite na 2a Vara Cível de Comarca de Paranatinga/MT.

Inconformada,
a agravante
sustenta que a ordem de busca e apreensão de grãos foi proferida em ação de execução para entrega de quantia certa originária da CPR GIRA-MTCNN-009/2002, que lastreia operação de “Barter” (troca de insumos e dinheiro por produtos rurais), cujo título está expressamente excluído dos efeitos da recuperação judicial e, por isso, o crédito reclamado em face dos agravados não se sujeita aos efeitos do processo recuperacional, devendo prosseguir o feito executivo. Segue sustentando, que o
stay period
não se aplica a créditos que não sejam sujeitos à recuperação judicial, sendo que o produto agrícola não constitui bem de capital. Requer a reforma da r. decisão.

O pleito de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 205390674).

As informações foram prestadas (id. 205515340), mantendo a decisão.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 207553675), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 05 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1005373-75.2024.8.11.0000 – Rondonópolis

Agravante:
Gira, Gestão Integrada de Recebíveis do Agronegócio Ltda.

Agravados:
Paulo Renato Duarte e outra

V O T O

Conforme relatado, recurso de agravo de instrumento interposto por Gira, Gestão Integrada de Recebíveis do Agronegócio Ltda., em face da r. decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 4a Vara da Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos ação de recuperação judicial requerida por Paulo Renato Duarte e outra, antecipou os efeitos do período de blindagem, ordenando a suspensão do curso da prescrição e de todas as ações ou execuções propostas contra os autores, na forma do art. 6o, da Lei n. 11.101/05, determinando, ainda, a suspensão do cumprimento do mandado de busca e apreensão oriundo da ação de execução n. 5015466-37.2023.8.13.0702, em trâmite na 8a Vara Cível da Comarca Uberlândia/MG, objeto da Carta Precatória n. 1000228- 03.2024.8.11.0044, em trâmite na 2a Vara Cível de Comarca de Paranatinga/MT.

P
ois bem. Compulsando o feito de origem que deu ensejo à busca e apreensão em questão, qual seja, a ação de execução n. 5015466-37.2023.8.13.0702, em trâmite na 8a Vara Cível da Comarca Uberlândia/MG, verifico que o condutor do feito, após receber ofício do Juízo Universal informando a suspensão da aludida medida constritiva, suscitou conflito positivo de competência em face do mesmo (CC n. 204.023/MG), que foi julgado procedente pelo c. STJ, senão vejamos:

“CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXECUÇÃO CÍVEL. CÉDULA DE PRODUTO RURAL. PENHOR RURAL. GARANTIA. PRODUTO AGRÍCOLA. GRÃOS DE SOJA. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. INAPLICABILIDADE DA PARTE FINAL DO ART. 49, § 3o, DA LEI 11.101/05. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO CÍVEL PARA PROSSEGUIR COM A DEMANDA AJUIZADA EM FACE DO PRODUTOR RURAL.

1. A jurisprudência da Segunda Seção assinala ser permitido ao juízo da recuperação judicial suspender ato constritivo realizado para fins de satisfação de crédito extraconcursal em face da recuperanda apenas e tão somente durante o período de blindagem e se incidir sobre bem de capital. Os grãos cultivados e comercializados (soja) pelo produtor rural - como na hipótese - são o produto final da atividade empresarial por ele desempenhada e, por isso, não atraem a incidência da ressalva prevista na parte final do § 3o do art. 49 da Lei 11.101/2005
.

2. Conflito de competência conhecido.
Estabelecida a competência do JUÍZO DE DIREITO DA 8a VARA CÍVEL DE UBERLÂNDIA - MG
.”
(Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 10.05.2024 – negritei e grifei).

Diante disso, o condutor do feito executivo proferiu nova decisão, no sentido de que
“Diante do acolhimento do conflito positivo de competência suscitado na decisão de id 10197085911,
prossiga-se com a busca e apreensão de soja do produto remanescente não entregue pelos executados
”
(id. 10227409448 – autos de origem).

Dessa forma, em razão da decisão proferida pelo c. STJ, que declarou a competência do Juízo 8a Vara Cível da Comarca Uberlândia/MG para prosseguir com a demanda executiva, que por sua vez proferiu novo
decisum
determinando o prosseguimento da busca e apreensão em questão, anteriormente suspensa, verifico que o presente agravo perdeu o seu objeto, nos termos do art. 932, inc. III, do mesmo
codex
, estando prejudicado seu seguimento.

O professor Luiz Guilherme Marinoni é preciso ao tratar do tema, confira:

“
4. Não Conhecer.
[...]
Recurso prejudicado é recurso no qual a parte já não tem mais interesse processual, haja vista a perda de seu objeto

– enquadrando-se, portanto, no caso de inadmissibilidade (ausência de requisito de admissibilidade recursal)
.”
(Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

Confira, ainda, a lição d professor José Miguel Garcia Medina:

“
IV. Juízo de admissibilidade negativo.
Não conhecimento do recurso, pelo relator. O relator não conhecerá do recurso, de acordo com o inc. III do art. 932 do CPC/2015, quando “inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.
A primeira hipótese (recurso inadmissível) abrange as demais, pois, em se tratando de recurso prejudicado, faltará interesse recursal, e, não tendo havido impugnação específica aos fundamentos da decisão que possam manter sua conclusão, faltará, também, regularidade formal
(a respeito dos requisitos dos recursos, cf. comentário ao art. 994 do CPC/2015). [...]
”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 3a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015 – negritei e grifei).

Posto isso, julgo prejudicado o presente recurso e lhe
NEGO SEGUIMENTO
, em razão da perda do objeto, nos termos do
art. 51, inc. XV, do RITJMT e do
art. 932, inc. III, do CPC.

Por fim, diante do não conhecimento do recurso principal, julgo prejudicada a análise dos embargos de declaração n. 1005373-75.2024.8.11.0000, interposto pela agravante em face do indeferimento do pedido de tutela antecipada recursal.

Cuiabá, 05 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024